Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 AGRAVANTES: PLÁCIDO ROCHA SOBRINHO E OUTROS AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO E OUTROS DESPACHO PLÁCIDO ROCHA SOBRINHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que houve o prequestionamento da matéria, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Elizabeth Tostes Peixoto, inscrita na OAB/DF sob o no 7.311, e André Tadeu de Magalhães Andrade, inscrito na OAB/DF sob o no 25.730. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020